Tribunal: TJMT
Processo: 0008778-67.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008778-67.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0005-01 (EMBARGANTE), CAIO VINICIUS CARDOSO PORFIRIO - CPF: 498.298.586-34 (ADVOGADO), JUIZ DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARMO RASSI - CPF: 526.257.456-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
REMESSA NECESSÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – LEI EM TESE
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ZEMA CIA DE PETROLEO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ZEMA CIA DE PETROLEO,
contra acórdão proferido no julgamento da remessa necessária e Recurso de Apelação nº 0008778-67.2011.8.11.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso e retificou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que há omissão no acórdão, porquanto o acórdão não enfrentou que “A arguição de inconstitucionalidade, e o pleito de sua decretação incidenter tantum, in casu, não consistem em “ataque a norma jurídica em tese”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões no id 154456673.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração por
ZEMA CIA DE PETROLEO,
contra acórdão proferido no julgamento da remessa necessária e Recurso de Apelação nº 0008778-67.2011.8.11.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso e retificou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que há omissão do acórdão em face da arguição de inconstitucionalidade em face dos efeitos concretos a ela produzidos
.

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, o relator consignou a respeito da via inadequada utilizada pela parte embargante,
in vebis
:

No que se refere à alegada inconstitucionalidade do decreto estadual no estabelecimento de cotas individualizadas e distintas para cada distribuidora decorrente da violação dos princípios constitucionais da isonomia e livre iniciativa, coaduno com o entendido pelo magistrado ad quo e mantenho o fundamento apresentado.

Vale mencionar

“De ponto outro, a autora postula pela declaração da inconstitucionalidade de artigo do Decreto 1.944/89 (art.305, parágrafos 2:A a 2-6), alterado pelo Decreto 1.593/08

Observo que, em verdade, tal pedido volta contra norma de efeitos abstratos, por meio de ação ordinária, caracterizando o ataque de norma jurídica em tese. Portanto, na hipótese de procedência desse pedido, em particular, estar-se-ia atribuindo efeito erga omnes a uma declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, ou seja, estar-se-ía utlizando do controle concentrado de constitucionalidade pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. O pedido de declaração de nulidade (inconstitucionalidade, que a tornaria inválida) só pode ser conhecido pelo juiz de primeiro grau no exame incidenter tantum, que pressupõe o Julgamento de caso concreto, jamais a validade da norma em tese - incumbência do STF no controle concentrado. E a autora elenca de forma expressa, em seus pedidos, o reconhecimento de inconstitucionalidade, apesar de declarar tal tipo de controle como incidenter tantum. E assim, o pedido de declaração de inconstitucionalidade deve ser a causa de pedir e não o pedido, sob pena de usurpação de competência.”

Portanto, não houve omissão no julgado e, caso a parte embargante não concorde com entendimento adota, se trata de
erro in judicando
, que não é sanado por meio dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023